Tribunal: TJMT
Processo: 1013251-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013251-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVANTE), ANZOATEGUI & ANDRETTA LTDA - CNPJ: 02.199.258/0001-94 (AGRAVADO), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (AGRAVADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (AGRAVADO), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013251-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA

AGRAVADOS:
ANZOATEGUI & ANDRETTA LTDA E OUTROS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E IMPENHORABILIDADE SEM PROVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira contra decisão proferida em Ação de Execução por Título Extrajudicial movida por Anzoategui & Andretta Ltda e outros, que determinou a penhora de treze imóveis de titularidade do agravante, para garantia do pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 57.876.857,04. O agravante alega excesso de constrição e impenhorabilidade de parte dos bens, requerendo a desconstituição da medida ou sua substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de treze imóveis constitui medida excessiva e desproporcional diante do valor executado; (ii) estabelecer se os bens penhorados são impenhoráveis, por se tratarem de bem de família ou de propriedade rural produtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 797 do CPC assegura que a execução será realizada no interesse do exequente, permitindo-lhe indicar bens passíveis de penhora, desde que respeitados os direitos do devedor.

A alegação de impenhorabilidade deve ser acompanhada de prova documental idônea, sendo ônus do executado demonstrar a destinação do bem à moradia familiar ou à atividade produtiva rural, o que não ocorreu no caso concreto (CPC, art. 373, II; Lei 8.009/1990, art. 1o; CPC, art. 833, VIII).

A constrição de múltiplos bens é proporcional diante da elevada quantia executada (superior a R$ 57 milhões), inexistindo demonstração de que a medida inviabilize a subsistência do agravante.

O princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação do crédito, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 633.847/SP).

O agravante não indicou outros bens disponíveis e de menor onerosidade, conforme exigência do art. 847, §1o, do CPC, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza a substituição da penhora.

O juízo de origem atuou com base nos princípios da efetividade, boa-fé e cooperação processual, inexistindo ilegalidade ou abuso a justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de múltiplos bens é legítima quando compatível com o vultoso valor da dívida, não configurando excesso se não comprovado prejuízo concreto à subsistência do executado.

Cabe ao devedor o ônus de provar a impenhorabilidade dos bens com base em normas específicas, não bastando alegações genéricas.

A ausência de indicação de bens menos onerosos pelo executado impede a substituição da penhora, nos termos do art. 847, §1o, do CPC.

O princípio da menor onerosidade da execução não prevalece sobre o direito do credor à satisfação do crédito executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 373, II, 797, 805 e 847, §1o; Lei 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 633.847/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22.06.2015.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013251-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA

AGRAVADOS:
ANZOATEGUI & ANDRETTA LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 1000669-79.2022.8.11.0035, ajuizada por
ANZOATEGUI & ANDRETTA LTDA E OUTROS
,
que determinou a penhora de treze bens imóveis de titularidade do agravante, em garantia da execução dos honorários advocatícios estipulados no importe de R$ 57.876.857,04, relativos ao contrato de assessoria e consultoria jurídica celebrado em 08/06/2020.

O agravante insurge-se contra decisão que deferiu a penhora de 13 bens imóveis, sob o fundamento de que a medida representaria constrição excessiva e desarrazoada do seu patrimônio.

Alega que a execução estaria sendo conduzida com manifesta onerosidade, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Sustenta, ainda, que parte dos bens constritos seriam insuscetíveis de penhora, seja por se tratarem de propriedade produtiva rural ou de bem de família.

Aduz que o juízo de origem deixou de observar o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), requerendo, assim, o levantamento da penhora, ou alternativamente, sua substituição por outros bens.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 283137863.

Os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão e a higidez da penhora, afirmando que os bens constritos estão em nome do devedor e foram identificados em regular diligência patrimonial.

Sustentam que o agravo não está instruído com provas da alegada impenhorabilidade ou prejuízo concreto.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia diz respeito à legalidade da penhora de treze imóveis determinada nos autos da execução por título extrajudicial proposta com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes.

O valor exequendo ultrapassa os cinquenta e sete milhões de reais, sendo, portanto, vultoso e exigindo providências compatíveis com sua magnitude para garantir a efetividade da execução.

O agravante alega, em suma, que a constrição dos bens foi excessiva, desproporcional e atentatória aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, argumentando que os bens penhorados são essenciais à sua subsistência ou constituiriam bem de família ou propriedade rural produtiva. Todavia, tais alegações carecem de comprovação idônea e específica.

Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil,
"a execução será realizada no interesse do exequente"
, conferindo-se ao credor o poder de eleger os meios executivos legalmente permitidos para a satisfação do seu crédito, desde que respeitados os direitos do devedor e os princípios processuais aplicáveis.

O agravante sustenta genericamente a desproporcionalidade da penhora, afirmando que a constrição de 13 imóveis seria exagerada.

Todavia, tal assertiva não se sustenta ante a ausência de qualquer demonstração concreta da destinação dos bens à moradia da família ou ao sustento do núcleo familiar, condições indispensáveis para a invocação da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/1990. Tampouco há nos autos elementos robustos que atestem tratar-se de propriedade rural familiar protegida pelo art. 833, inciso VIII, do CPC.

Cumpre salientar que é do executado o ônus de comprovar que o bem penhorado está protegido por norma de impenhorabilidade, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Não basta, portanto, a simples alegação desacompanhada de documentos idôneos.

Ademais, tratando-se de execução de quantia considerável, que ultrapassa R$ 57 milhões, é razoável e proporcional que se efetive penhora sobre mais de um bem, sobretudo diante da necessidade de garantir a efetividade do processo executivo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que às partes devem colaborar para a efetiva prestação jurisdicional e que o princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação do crédito (AgRg no AREsp 633.847/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22/06/2015).

Além disso, o agravante não indicou, com a necessária especificidade, outros bens menos onerosos ou de fácil alienação que pudessem substituir a penhora, conforme lhe competia nos termos do art. 847, §1o, do CPC.

Não se mostra razoável, pois, exigir do juízo da execução que promova a análise pormenorizada de alternativas de forma unilateral, sem colaboração efetiva da parte interessada.

O julgador singular, agindo com base nos princípios da efetividade da jurisdição, da boa-fé processual e da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC), aplicou adequadamente a legislação vigente ao deferir a penhora dos bens identificados, não havendo nos autos demonstração de abuso ou de qualquer vício a ensejar a reforma da decisão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025